Tribunal: TJDFT
Processo: 0752999-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NA ORIGEM APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE E PARCIAL DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA N. 905, STJ). TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1. Se constatado o deferimento do pedido de gratuidade de justiça da exequente/agravante na origem, após a interposição do recurso, fica prejudicada a análise do agravo de instrumento quanto a esse tema, ante a perda superveniente e parcial do objeto do recurso.
2. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, em que a credora almeja alterar o índice de correção monetária do débito exequendo constante expressamente do título judicial, para conformá-lo ao teor do decidido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 810 da Repercussão Geral.
3. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na mesma linha, o c. STJ no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
4. No caso em análise, o trânsito em julgado do título executado ocorreu em 11 de março de 2020, isto é, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo excelso Supremo Tribunal Federal (20/9/2017).
5. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021.
6. Na hipótese, em substituição à taxa referencial, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária para os cálculos do valor da condenação estabelecido no título exequendo desde julho/2009 e a Selic a partir de dezembro/2021.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.